Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714496-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CATARINO RODRIGUES, CELIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO CATARINO RODRIGUES e outra em face de RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0713247-77.2020.8.07.0020), acolheu impugnação, nos seguintes termos: De início, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao Exequente/Autor eis que ausente qualquer comprovação de alteração da situação financeira detida pela parte. Acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 225108133). Marco para fluência dos juros moratórios (data da citação) Ante a decretação de nulidade, por vício na citação, de todos os atos processuais prévios à decisão de ID 98266790, não se afigura adequada a fluência dos juros moratórios em período anterior ao aludido decisum, tal como postulado pelo Exequente quando da instauração do cumprimento de sentença. Fixo, pois, 22.07.2021 – data da prolação da decisão de ID 98266790 e intimação do Executado, então já habilitado nos autos, para contestação – como marco inicial para fluência dos juros moratórios. Deixo de fixar honorários ante a sucumbência do Exequente em parcela mínima do pedido. Suspensão da Execução O Executado pleiteia a suspensão da presente execução de modo a viabilizar a compensação com o crédito a ser apurado em meio à liquidação de sentença distribuída sob os autos de no 0702452-36.2025.8.07.0020. Certo é que o instituto da compensação demanda a liquidez de ambos os débitos (art. 369 do CC). O pleito, todavia, merece excepcional acolhimento. A uma, os montantes pleiteados por ambas as partes são de elevada monta e virtualmente equivalentes (Exequente – R$ 85.000,00; Executado – R$ 90.000,00). A duas, a liquidação, já instaurada pelo Executado, revela-se de baixa complexidade (apuração de IPTU e alugueis atrelados ao imóvel objeto da lide), o que torna razoável a suspensão deste feito pelo relativamente breve período necessário à conclusão do procedimento de liquidação. A três, e com maior relevância, há grave risco de dano irreparável ao Executado. Com efeito, o prosseguimento da presente execução, e a consequente expropriação de bens em desfavor do Executado, sem quaisquer garantias quanto ao posterior adimplemento do débito havido pelo Exequente, insere o primeiro em cenário de elevado potencial de prejuízo financeiro. Por todo o exposto, acolho o pedido formulado pelo Executado e determino a suspensão da presente execução até o trânsito em julgado da liquidação de sentença distribuída sob os autos de no 0702452-36.2025.8.07.0020. Translade-se cópia desta decisão ao processo supramencionado. Apurado o saldo devedor atualizado objeto dos autos de no 0702452-36.2025.8.07.0020, encaminhem-se os presentes autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo, observando os parâmetros ora fixados (juros moratórios a partir de 22.07.2021) e, em seguida, venham os autos conclusos para compensação dos débitos havidos entre as partes. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que o termo inicial dos juros de mora não é a data da apresentação da contestação, mas a data da habilitação do patrono do Agravado nos autos, ou seja, 09/04/2021. Acrescenta que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação e que a execução flui no interesse do credor, de modo que não se deveria aguardar a apuração de valores no bojo de outro procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para tornar insubsistente o marco inicial para fluência dos juros moratórios, assim como a suspensão da execução. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os Agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. De acordo com o art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado fixa o prazo inicial para a fluência do prazo para contestar e não define, portanto, o termo dos juros moratórios. Por outro lado, verifico que tão somente após a decisão que decretou a nulidade da citação é possível reconhecer a mora do réu, pois a partir desse momento passou a produzir efeitos tal decisão, com todos os seus consectários legais. O pedido de compensação do valor executado encontra suporte legal, a teor do art. 369 do Código Civil, de modo que há verossimilhança jurídica na suspensão da execução até final liquidação do crédito a ser compensado. Ainda que a execução se destine à satisfação do crédito, tal princípio não afasta a possibilidade de compensação, tampouco a suspensão em virtude de prejudicialidade externa, especialmente quando se discutem valores equivalentes e a liquidação a ser realizada é de baixa complexidade. Por fim, os Agravantes não demonstraram a existência de perigo de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. Com essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025 16:42:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador